Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002943-91.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS SANTOS BARROS - CPF: 459.562.861-72 (JUIZO RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JOAO MESSIAS SANTOS BARROS - CPF: 459.562.861-72 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM REAJUSTE SALARIAL — VERIFICADA – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – TEMA 810 – APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O aumento de carga horária só é válido se houver formal elevação de forma proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade salarial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
João Messias Santos Barros
em face do
Município de Várzea Grande
(MT)
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a municipalidade a regularizar os vencimentos do autor, de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais, com o consequente pagamento das diferenças salariais correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

O Requerente relata que é servidor do município como Fiscal Sanitário, vinculado à Secretaria de Saúde, onde cumpria inicialmente a carga horária de 30 horas como previa desde o concurso em 1994.

Verbera que a Lei Complementar no 3.453/2010, ao entrar em vigor, em seu art. 12, estabelece que a carga horária semanal dos fiscais é de 40 horas semanais, ainda que previsto no concurso carga horária de 30 horas.

Todavia, seu salário não foi reajustado proporcionalmente à nova jornada de trabalho de 40 horas semanais, continuando a receber da mesma forma de antes, como se trabalhasse na jornada de 30 horas.

Transcorrida a presente demanda, seu julgamento foi procedente, determinando ao Município de Várzea Grande que regularize os vencimentos do autor, de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais, com o consequente pagamento das diferenças salariais correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

O Ministério Público apresentou parecer em Id. 519871.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020